Tribunal: TJSP
Processo: 2092116-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPETÊNCIA - Insurgência contra decisão que declinou da competência para conhecer do pedido inicial, sob o fundamento de que se tratava de escolha aleatória do foro - Autores que apresentaram ficha de Cadastro nacional da Pessoa Jurídica em nome da requerida, na qual consta endereço na cidade de São Paulo – Artigo 53, inciso III,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPETÊNCIA - Insurgência contra decisão que declinou da competência para conhecer do pedido inicial, sob o fundamento de que se tratava de escolha aleatória do foro - Autores que apresentaram ficha de Cadastro nacional da Pessoa Jurídica em nome da requerida, na qual consta endereço na cidade de São Paulo – Artigo 53, inciso III, "a'" do novo CPC – Competência determinada pelo foro da empresa ré – Requerida que, ao ingressar nos autos, poderá alegar incompetência do juízo, caso comprove não se encontrar no endereço indicado pelos autores – Decisão reformada – Recurso provido.